Tribunal: TJSP
Processo: 1007608-83.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Estabelecimento Comercial – Alegação de determinação de fechamento do estabelecimento do impetrante – Descabimento - Conforme se depreende dos autos, e comprovado documentalmente pela autoridade coatora, nunca houve a determinação de fechamento do estabelecimento do impetrante - Não houve o alegado ato coator por parte da Administração Pública – A prova

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Estabelecimento Comercial – Alegação de determinação de fechamento do estabelecimento do impetrante – Descabimento - Conforme se depreende dos autos, e comprovado documentalmente pela autoridade coatora, nunca houve a determinação de fechamento do estabelecimento do impetrante - Não houve o alegado ato coator por parte da Administração Pública – A prova de violação a direito líquido e certo é requisito indispensável à caracterização do interesse de agir na ação constitucional de mandado de segurança – Falta de interesse de agir caracterizado – Sentença concessiva da segurança reformada - Recurso oficial provido para extinguir o feito sem resolução de mérito.